Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRAZO CONCEDIDO PELO JUÍZO. SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Não se conhece de pedido de gratuidade de justiça que já foi objeto de indeferimento anterior, mantido em sede de agravo de instrumento, ante a preclusão da matéria.
2. Constitui primazia a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
3. Mesmo em hipótese de intimação presumida da parte, deve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, antes do necessário e prévio transcurso do prazo judicial expressamente concedido para a regularização do feito, ser tornada sem efeito, mediante retorno dos autos, devolução do prazo pertinente e regular processamento da demanda.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.